Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVA PRÁTICA DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCCIAS DE USO PROSCRITO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS QUE TEVE COMO ALVO ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o apelante afirmado que o veículo apreendido é de propriedade de terceiro, revela-se a ilegitimidade recursal para demandar a sua restituição.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ele preso em flagrante logo após a comercialização de substância de uso proscrito, além de terem sido apreendidos em seu veículo de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) gramas de entorpecentes.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prova dos autos segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas da posse para uso.

5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 é de natureza objetiva, incidindo quando o tráfico de drogas envolver ou visar atingir criança ou adolescente, descabendo cogitar do seu afastamento pela mera alegação de desconhecimento por parte do recorrente.

6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.